Tribunal: TJDFT
Processo: 0757396-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. RITO ESPECIAL DA BUSCA E APREENSÃO. NÚMERO DO CONTRATO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DIVERGE DO CONSTANTE NA RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO E DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (comprovação da mora da parte devedora).
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para sanar o vício centrado na divergência entre o número do contrato e o constante na notificação; (iii) a parte autora não atendeu à exigência judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de (i) correção de vício que levou à extinção de ação anterior sem resolução do mérito e (ii) comprovação da mora da parte devedora, sob o fundamento de que o número de contrato da notificação extrajudicial diverge do contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97. Ela é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (STJ/Súmula 72).
5. Reputa-se concretamente insuficiente para a comprovação da mora a notificação que contém numeração diferente do contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes, uma vez que esta lacuna informacional constitui obstáculo significativo para a compreensão integral e a correlação da notificação com o contrato pertinente, suscitando incertezas sobre a aplicabilidade da notificação ao débito do devedor.
6. Ausente a comprovação da mora, não poderá o banco/autor se valer do procedimento de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69).
7. Correto o encerramento do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320 e 485, inc. I, Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o e 3o; Lei n.o 9.492/1997, art. 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 72; TJDFT, acórdão 1994816, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.5.2025; acórdão 1915367, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2024.